Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra a negativa de provimento de recursos de reconsideração interpostos em face de decisão que julgou contas irregulares, condenou em débito e aplicou multa em razão de irregularidades relacionadas a registro de preços para aquisição de medicamentos comuns, com utilização de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Distrimed Comércio e Representações Ltda., por Zorbba Baependi da Rocha Igreja e por Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda., em face do Acórdão 2932/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Distrimed Comércio e Representações Ltda., por Zorbba Baependi da Rocha Igreja e por Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.